Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-73.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004700-73.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JONIEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 034.057.011-39 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO OFICIAL. CONSULTA DE BALCÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.

2.
A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3.
Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

4.
O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, ante ausência de juntada pelo autor de comprovante de endereço em nome próprio ou comprovação do vínculo com terceiro, bem como diante da ausência da juntada de extrato emitido no balcão do SERASA/SCPC.

O recorrente sustenta a inexigibilidade da juntada do comprovante de endereço e que o extrato de negativação é legítimo, inexistindo obrigação legal de apresentação de consulta feita diretamente do balcão dos referidos órgãos.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em analisar se cabível o indeferimento da petição inicial, ante a ausência de comprovante de endereço em nome próprio e de consulta de inscrições negativas feita diretamente do balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Ademais, a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial, posto que não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Importa consignar que houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência.

Nota-se que o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95, em momento algum, exigem a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo tal exigência se revela excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigne-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço fornecido na exordial, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de comprovante de endereço em nome do reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade de jurisdição (Constituição Federal, Ar. 5º, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE

PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021